Tribunal: TJSP
Processo: 1000834-40.2020.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Autor que não reconhece a contratação de empréstimo. Descontos efetuados no benefício previdenciário. Sentença de parcial procedência. Apelação do autor e do réu. Inexigibilidade do débito. Trânsito em julgado. Contrato declarado inexistente. Retorno das partes ao 'status quo ante'. Devolução do valor

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Autor que não reconhece a contratação de empréstimo. Descontos efetuados no benefício previdenciário. Sentença de parcial procedência. Apelação do autor e do réu. Inexigibilidade do débito. Trânsito em julgado. Contrato declarado inexistente. Retorno das partes ao 'status quo ante'. Devolução do valor disponibilizado pelo banco, por parte do autor. Restituição das quantias indevidamente descontadas que deve se dar em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC. Desnecessidade de comprovação da má-fé. Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676608/RS). Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Descontos indevidos. Danos morais verificados. 'Quantum' majorado para R$8.000,00 que é o suficiente para cumprir suas duas funções – indenizatória e punitiva. Honorários majorados. Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor provido e recurso do réu provido em parte.